Tribunal: TJSP
Processo: 1504229-14.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Roubo majorado – Extorsão – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Reconhecimento de crime único – Impossibilidade – Delitos de espécies diferentes, praticados mediante ações diversas e sucessivas, com desígnios autônomos – Concurso material evidenciado – Recurso improvido.

Ementa:
Roubo majorado – Extorsão – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenação mantida – Recurso improvido.

Reconhecimento de crime único – Impossibilidade – Delitos de espécies diferentes, praticados mediante ações diversas e sucessivas, com desígnios autônomos – Concurso material evidenciado – Recurso improvido.

Pena-base acima do mínimo legal – Possibilidade – Circunstâncias do caso concreto que denotam culpabilidade exacerbada – Parâmetros do artigo 59 do Código Penal atendidos – Recurso improvido.